Tribunal: TJMT
Processo: 1001339-41.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001339-41.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DSR SOLUCOES E INTELIGENCIA LOGISTICA LTDA - CNPJ: 73.500.167/0001-95 (APELANTE), LUCIANO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - CPF: 906.598.649-91 (ADVOGADO), JCM SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - ME - CNPJ: 22.141.175/0001-51 (APELADO), KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICATAS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, quando os documentos presentes nos autos são suficientes para a verificação da existência do direito vindicado.

Não se desincumbido do ônus de comprovar a ilegalidade inerente à execução em trâmite, bem como a não observância dos aspectos formais na constituição do título executivo, devem ser rejeitados os embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DSR SOLUCOES E INTELIGÊNCIA LOGISTICA LTDA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução no 1001339-41.2018.8.11.0041,
julgou

improcedentes
os embargos à execução e determinou o prosseguimento da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1031939-79.2017.8.11.0041 (associada aos autos).

Por fim, condenou a embargante\apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento do artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte recorrente aduz, em síntese que a inicial é inepta, ao argumento de que a exequente\apelada não colacionou com a exordial executiva a planilha do débito exigida pelo art. 798 do CPC.

Invocou, ainda, a ausência de liquidez e certeza dos títulos executados, na medida em que apresentou como comprovação do débito notas fiscais, boletos de cobranças e cópias do protesto realizado, que não são documentos qualificados como títulos executivos extrajudiciais.

Argumenta, ainda, que as duplicatas executadas não indicam o valor principal, o índice de correção, estando, ainda, desacompanhada dos comprovantes de entrega de mercadorias e ausência de aceite.

Sustenta, por fim, o excesso da execução ao argumento de que o débito exequendo foi atualizado desde o vencimento, por índice de correção desconhecido, ao que afirma que pelos documentos colacionados com a inicial o valor do suposto débito exequendo seria de R$50.235,06 (cinquenta mil duzentos e trinta e cinco reais e seis centavos).

Requer a reforma da sentença, ante o cerceamento da defesa, pela não oitiva de testemunhas, bem como alega que a empresa Apelada não possui um título executivo e alega por fim que não foi apresentada a planilha do débito.

Contrarrazões no id. 182646248. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Trata-se de embargos à execução demandado pela ora Apelante, que alegou em síntese a inépcia da inicial ao argumento de que o embargante não colacionou com a exordial executiva a planilha do débito exigida pelo art. 798 do CPC.

Invocou, ainda, a ausência de liquidez e certeza dos títulos executados, na medida em que apresentou como comprovação do débito notas fiscais, boletos de cobranças e cópias do protesto realizado, que não são documentos qualificados como títulos executivos extrajudiciais.

Argumenta, ainda, que as duplicatas executadas não indicam o valor principal, o índice de correção, estando, ainda, desacompanhada dos comprovantes de entrega de mercadorias e ausência de aceite. Sustenta, por fim, o excesso da execução ao argumento de que o débito exequendo foi atualizado desde o vencimento, por índice de correção desconhecido, ao que afirma que pelos documentos colacionados com a inicial o valor do suposto débito exequendo seria de R$50.235,06 (cinquenta mil, duzentos e trinta e cinco reais e seis centavos).

Desse modo, requer a reforma da sentença alegando que houve cerceamento da defesa, pela não oitiva de testemunhas, bem como alega que a empresa Apelada não possui um título executivo e alega por fim que não foi apresentada a planilha do débito.

A controvérsia é sobre a impossibilidade de cobrança do débito no valor de R$ 61.275,73 (sessenta e um mil, duzentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos), decorrente das duplicas de n. 228, 227, 226, 224, 223, 222, 241, 242, 278, 293, 292, 291, 290, 288, 333, 384, 393, 515/234, 516, 517, 515, 544/238, 543/237, 460/218, 475/226, 474/225, 472/223, 471/222, 483, 482, 481, 480, 476, 484, 479, 478, 477, 461/219, 459/217, 458/216, 462/220, 463, 464, 465,466, 510/231, 511, 512, 513/232, 514/233, 542, 541, 540, 539, 538, 537, 536/236, 535/2535, 629, 630, 631, 621, 615/246, 612/246, 625, 622/247, 625, 627/248, 620, 626, 624, 619, 640, 674, 673, 672, 671, 670, 616, 618, 617, 614, 613, 611/244, 623, 669, 668, 667, 666, 628/249, 612/245, 622/247, 627/248, 611/244, 622/247.

As duplicatas após atualização totalizaram o valor de R$50.993,78 (cinquenta mil, novecentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos). Além disso, o embargado/exequente acrescentou as despesas cartorárias no valor atualizado de R$10.281,95 (dez mil, duzentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos).

Desse modo, o valor total executado na
ação de execução n. 1031939-79.2017.8.11.0041
, perfaz o montante de R$61.275,73 (sessenta e um mil, duzentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos).

Da análise dos autos, infere-se que os débitos cobrados pelo embargado decorrem de duplicatas mercantis e dos protestos dos valores perante o 4° Serviço Notarial de Cuiabá, que são títulos executivos extrajudiciais, conforme previsão no artigo 784, incisos I e XI, CPC.

O artigo 13 da Lei no 5.474/1968 dispõe que:

Art. 13. A duplicata é protestável por falta de aceite de devolução ou pagamento
.

Desse modo,
os títulos são exequíveis, líquidos e certos
conforme o artigo 798 do CPC. O artigo 786, da mesma legislação, prevê ainda:

Art. 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo.

Do Cerceamento de Defesa

Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No presente caso, a meu sentir, não se configurou o alegado cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, enquanto os documentos existentes nos autos (art. 347, CPC), se mostram suficientes para a verificação da existência ou não dos vícios alegados pela parte devedora.

Da inépcia da petição inicial

A parte apelante alega que a empresa apelada descumpriu o disposto no artigo 798 do CPC, por não instruir a petição inicial com o demonstrativo do débito atualizado, não condiz com a realidade.

Entretanto, da petição inicial consta o valor de cada duplicata, o vencimento, cada protesto, valor dos juros e correção monetária aplicada, e devidos cálculos anexados com o valor dos juros e correção aplicados nos exatos moldes informados na petição.

No que pertine a alegação aventada de ausência de título executivo extrajudicial, aduz a apelante novamente que a ação de execução carece de demonstrativo/planilha de débito atualizado até a data da propositura da ação, e a condição ou termo que garanta a exigibilidade do crédito, o que improcede.

Quanto ao demonstrativo e cálculo do débito atualizado, basta verificar nos cálculos o valor de cada duplicata correspondente a cada Nota Fiscal, o valor de correspondente cada vencimento, e o valor corrigido até a data da propositura da ação, conforme acima dito e comprovado nos autos, o que por si só comprova ter a apelada cumprido todos os requisitos legais.

Assim sendo, ao contrário do que tenta a apelante, a ação de execução foi apresentada de forma detalhada, com maior zelo da apelada que por tratar de vários títulos discriminou um, a um, apresentou a documentação necessária, ou seja, notas fiscais, boletos, e protestos, documentais essas que são provas mais que suficientes que se verificou a condição e ou termo da exigibilidade do crédito da apelada.

Quanto ao excesso na execução, denota-se que nos cálculos realizados foi utilizado o índice de correção monetária e juros de 1% ao mês a partir do vencimento de cada duplicata até a data do ajuizamento da ação de execução n. 1031939-79.2017.8.11.0041 e, as despesas cartorárias foram corrigidas na data do último protesto 18/01/2017, com juros de 1% ao mês e correção monetária

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024